Tribunal: TJMT
Processo: 0030921-95.2017.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030921-95.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), WESLEY BERBEL NASCIMENTO - CPF: 027.793.301-39 (APELADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANÁLISE PREJUDICADA DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVOLUÇÃO DE VALORES – CURSO DE GRADUAÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO MEDIANTE O FIES – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO –
ANÁLISE PREJUDICADA DO RECURSO.

O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno.

Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade
ativa ad causam
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA contra a sentença de ID 181244683 proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0030921-95.2017.8.11.0055, movida em face de WESLEY BERBEL NASCIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do requerente em ambos os processos em análise, confirmando a liminar concedida nos autos 1002784-47.2021.8.11.0055 consistente no levantamento das restrições perante os entes de proteção ao crédito. De consequência declaro a inexistência de débito do semestre 2016/2, determinando-se a devolução dos valores recebidos junto à instituição financeira quanto a tal semestre pelo FIES, de forma simples, devidamente corrigido desde a propositura da ação com juros legais desde a citação. Condeno ainda a reclamada a pagar ao requerente, a título de dano moral, a importância correspondente à R$5.000,00 (cinco mil reais). Essa quantia deverá ser corrigida pelo INPC, a partir da presente data, por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento danoso (negativação), conforme Súmula 54 do STJ. Julgo improcedente o pedido de indenização em danos materiais consistente no ressarcimento dos custos com contratação de advogado particular.

A título de sucumbência condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em cada um dos processos, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de ID 181244685 o recorrente almeja a reforma integral da sentença sob o argumento de que o apelado contratou a prestação de serviços educacionais referente ao semestre 2016/2, que foram regularmente disponibilizados ao aluno, no entanto, este deliberadamente optou por não ir às aulas.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões de ID 181244690 a apelada pugna pela manutenção da decisão atacada. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor ajuizou a demanda de obrigação de fazer pleiteando a devolução do valor de R$5.483,11 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e onze centavos) referente ao crédito de FIES disponibilizado pelo Banco do Brasil a instituição de ensino requerida (ora apelante), senão vejamos:

Considerando a disponibilização do financiamento estudantil pelo Banco do Brasil , o autor não é parte legítima para pleitear a devolução dos valores.

A partir dessa constatação, verifica-se ser o caso de extinção da demanda. Isso porque, o interesse de agir e a legitimidade
ad causam
é pressuposto processual (art. 17 CPC).

No que tange ao pressuposto processual que interessa neste feito (legitimidade de parte), pode ser conceituado como
“a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou a declaração que e pleiteia (José Náufel)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Assim,
“para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)”
(ob. cit. P. 13)

Nos termos do artigo 18, do CPC,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Portanto, haverá ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito.

Na hipótese, é incontroverso que não foi o recorrente quem efetuou o pagamento das mensalidades, já que logrou êxito na adesão do FIES, e que ainda não pagou o financiamento estudantil, de forma que não detém legitimidade para pleitear a restituição.

Aliás, o fundamento do pedido de repetição de indébito é a existência do pagamento indevido e, se o apelante não pagou o valor, não há que se falar em legitimidade para perceber a restituição, sob pena de locupletamento indevido.

Conforme bem explicado pelo Desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, que compõe o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

[...] A legitimatio ad causam decorre de uma situação prevista em lei ou contrato, que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial. O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno. Portanto, só quem pagou tem legitimidade e interesse recursal para postular o reembolso, consoante interpretação do art. 18, CPC, que veda à parte agir, em nome próprio, para defender direito alheio, salvo nas hipóteses previstas em lei e que não se aplicam ao caso em destaque.
(TJ-MS - AC: 08288182320178120001 MS 0828818-23.2017.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 16/07/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019).

Assim, a par da existência de obrigação de paridade entre os alunos e do dever de os descontos serem estendidos àqueles que integram ao FIES, fato é que, sob qualquer ângulo que se analise a questão neste momento, é evidente a ilegitimidade ativa do apelado para pedir a restituição, pois não pode ser restituído de quantia que não despendeu.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUTORA QUE CURSOU FACULDADE COM RECURSO DO FIES – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE O PAGAMENTO EFETUADO PELO AGENTE FINANCEIRO DAQUELES PAGOS MENSALMENTE POR ALUNOS QUE PAGAVAM A MENSALIDADE POR CONTA PRÓPRIA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PELA AUTORA – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do artigo 18, do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Portanto, haverá ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito. 2- O fundamento do pedido de repetição de indébito é a existência do pagamento indevido e, se a Apelante não pagou qualquer quantia, não há falar em legitimidade para perceber a restituição, sob pena de locupletamento indevido. 3- Considerando que a causa de pedir está alicerçada alegado pagamento indevido e levando-se em consideração que não foi a Apelante que efetuou o pagamento à instituição de ensino Recorrida, é evidente que não têm legitimidade para pedir a restituição, pois não pode ser restituída de quantia que não despendeu.”
(TJMT. RAC 1044323-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Assim, considerando que a legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, §3o do CPC, na hipótese, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte com a consequente extinção do feito.

Dispositivo.

Com essas considerações, de ofício, reconheço a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, e determino a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por conseguinte, resta
PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO
interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024